Tribunal: TJSP
Processo: 2086955-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Riversul contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, concedeu medida liminar, determinando que a Municipalidade, ora agravante: i. adote medidas efetivas para garantir o acesso dos moradores do acampamento à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Riversul contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, concedeu medida liminar, determinando que a Municipalidade, ora agravante: i. adote medidas efetivas para garantir o acesso dos moradores do acampamento à saúde e à educação em igualdade com os demais munícipes de Riversul, mediante a melhoria da estrada de acesso ao Município de Riversul; ii. forneça serviço básico de água e esgoto, mesmo que por meio de solução provisória. Fixou, para tanto, o prazo de 60 dias sob pena de multa diária de quinhentos reais limitada a sessenta dias.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos necessários para a concessão da medida "in limine litis", sobretudo do perigo da demora. Situação que perdura por mais de dez anos e, ao menos por ora, não resulta cabalmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo, já que as medidas pleiteadas na presente ação civil pública poderão ser determinadas em tutela definitiva, em cognição exauriente, após a instauração do contraditório e da devida instrução processual. Outrossim, há questão prévia que interfere na sorte da presente ação civil pública, tratando-se de área ainda irregular sem concretização da reforma agrária, por questões possessórias ainda sub judice. Reforma da r. decisão agravada no ponto atacado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086955-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE RIVERSUL, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso por maioria de votos. Vencido o 2o Juiz que declara., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37759
Autos de processo n. 2086955-05.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Riversul
Agravada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Juízo a quo: Vinícius José Caetano Machado de Lima
Comarca de Itaporanga
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Riversul contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo,
em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública,
concedeu medida liminar, determinando que a Municipalidade,
ora agravante: i. adote medidas efetivas para garantir o acesso
dos moradores do acampamento à saúde e à educação em
igualdade com os demais munícipes de Riversul, mediante a
melhoria da estrada de acesso ao Município de Riversul; ii.
forneça serviço básico de água e esgoto, mesmo que por meio
de solução provisória. Fixou, para tanto, o prazo de 60 dias sob
pena de multa diária de quinhentos reais limitada a sessenta
dias.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos
necessários para a concessão da medida “in limine litis”,
sobretudo do perigo da demora. Situação que perdura por mais
de dez anos e, ao menos por ora, não resulta cabalmente
demonstrado o risco ao resultado útil do processo, já que as
medidas pleiteadas na presente ação civil pública poderão ser
determinadas em tutela definitiva, em cognição exauriente,
após a instauração do contraditório e da devida instrução
processual. Outrossim, há questão prévia que interfere na sorte
da presente ação civil pública, tratando-se de área ainda
irregular sem concretização da reforma agrária, por questões
possessórias ainda sub judice. Reforma da r. decisão
agravada no ponto atacado. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE RIVERSUL contra a r. decisão de fls.
32/35 pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada
pela DEFENSORIA PÚBLICA, concedeu medida liminar, determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a Municipalidade, ora agravante: i. adote medidas efetivas para
garantir o acesso dos moradores do acampamento à saúde e à
educação em igualdade com os demais munícipes de Riversul,
mediante a melhoria da estrada de acesso ao Município de Riversul;
ii. forneça serviço básico de água e esgoto, mesmo que por meio de
solução provisória. Fixou, para tanto, o prazo de 60 dias sob pena de
multa diária de quinhentos reais limitada a sessenta dias.
Em síntese, a parte agravante, nesta
sede recursal, pretende, desde já, a suspensão da decisão ora
agravada, tal como proferida no agravo de instrumento n.
2046851-68.2020.8.26.0000. No mérito, busca a revogação da
liminar conferida em primeiro grau. Segundo alega, tem cumprido
"exemplarmente suas obrigações constitucionais, a fornecer a todos os
moradores do assentamento, os serviços de transporte escolar e saúde.
Para além disso, quando se aventa acerca da impossibilidade de acesso em
virtude da dificuldade de transitar pela estrada responsável pela conexão do
local a cidade de Riversul, é importante registrar que tal como ocorre em
relação a todas as demais estradas rurais, o município agravante realiza (de
forma periódica e regular) os serviços de manutenção e conservação na
estrada que liga a rodovia ao assentamento. Dito isso, não há que se falar
em impossibilidade de acesso, do contrário, o serviço de transporte escolar
(que como se reconheceu na decisão: inexiste negativa de atendimento)
teria sido obstaculizado".
O pedido de efeito suspensivo foi
deferido (fls. 87/89) e a contraminuta apresentada por meio da
petição de fls. 146/155. A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer opinando pelo provimento recursal (vide fls. 160/162). O v.
acórdão do agravo interno fora julgado por votação unânime (fls.
167/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.
O
recurso
da
Municipalidade
comporta provimento.
Por primeiro, destaque-se que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquela referente à r. decisão atacada, de forma a impedir
a supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.

O mérito recursal, destarte, restringe-
se ao espaço de cognição respeitante à concessão da liminar
(requisitos
autorizadores).
Estas
premissas
introduzem
os
parâmetros que hão de dar suporte para que a decisão recorrida
seja reformada.
Deveras,
conforme
constatamos,
não se vislumbra a presença do perigo da demora para a
concessão da liminar. Como sabido, trata-se de situação posta
desde 2008 (início do acampamento promovido pelo MST), o
que fragiliza a configuração do referido requisito. A situação
perdura por mais de dez anos e, ao menos por ora, não resulta
cabalmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo,
já que as medidas pleiteadas na presente ação civil pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderão ser determinadas em tutela definitiva, em cognição
exauriente, após a instauração do contraditório e da devida
instrução processual.
Ora, consoante estabelece o art. 300
do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em face disso, a tutela somente pode ser antecipada quando os
elementos dos autos sejam aptos a formar, no espírito julgador, a
presença dos dois requisitos, o que não ocorre in casu.

Vale
citar
que,
embora
sejam
exigíveis dois requisitos (fumaça e perigo) é “o periculum o fiel da
balança para a concessão da medida, porque, afinal de contas, o que
importa no palco da tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de
difícil reparação à parte, seja pela via direta (tutela satisfativa), seja pela
reflexa afastando o risco de inutilidade do processo (tutela cautelar).1”. E,
no caso, ainda não se configura tal requisito, considerando o
acima exposto.
Além
disso,
de
se
considerar
a
existência de questão prévia2 que interfere na sorte da presente ação
civil pública, conforme bem mencionado pelo culto Des. Rubens Rihl:
“ainda controvertida a posse sobre a área na qual a Agravante foi
1Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, de acordo com a
Lei n. 13.256/2016; Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogerio Licastro Torres de
Mello, página 551
2 Área ainda irregular sem concretização da reforma agrária, por questões possessórias ainda
sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compelida, pelo Juízo de origem, a instaurar obras provisórias de
saneamento básico. Deveras, não por outro motivo que ainda não foi
concretizado o assentamento definitivo das famílias lá acampadas (...) não
se afigura possível discutir a respeito da instalação e efetivação de serviços
públicos em área cuja posse sequer esteja pacificada. Cuida-se de questão
prévia que determina, ainda que indiretamente, a sorte da ação civil pública
em comento” (vide fl. 294 e fl.297).
No mesmo sentido, destaca-se o
esmerado parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça: “a liminar
foi indevida. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem
que o acesso ao assentamento/loteamento clandestino, não esteja
transitável. O serviço de água e esgoto só pode ser instalado em
locais regulares. Até para evitar gastos públicos perdidos, em razão
de desfazimento pela clandestinidade. Pelo que consta, o
acampamento, assentamento ou loteamento do MST, ainda é
clandestino. Assim, a liminar em questão deve ser revogada, como
decidido no agravo irmão gêmeo” (vide fls. 161/162).
Destarte, por ora, a r. decisão
agravada deve ser reformada, afastando-se o ponto em que
impõe à requerida, ora agravante, (i) a adoção de medidas
efetivas para garantir o acesso dos moradores do acampamento à
saúde e à educação em igualdade com os demais munícipes de
Riversul, mediante a melhoria da estrada de acesso ao Município de
Riversul; (ii) o fornecimento de serviço básico de água e esgoto,
mesmo que por meio de solução provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, voto no sentido do
provimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.482
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2086955-05.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Riversul
Agravada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Vinicius José Caetano Machado de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir do voto proposto
pelo Relator E. Desembargador Nogueira Diefenthäler, por entender que o
recurso não comportaria acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão
controvertida é a antecipação da tutela para o fornecimento do serviço básico
de água e esgoto, mesmo que através de solução provisória, para 23 famílias de
baixa renda que residem na área rural do Município de Riversul, desde 2008, em
imóvel público da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo.
Por
primeiro,
anote-se
que
neste
momento
processual não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que
se trata de juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e
ainda se encontra pendente de análise na primeira instância.
Sendo assim, em análise de cognição sumária, tenho
que restaram demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como realizado pelo MM. Juiz a quo .
Isso porque, o acesso aos meios básicos de
subsistência, que se consubstancia no acesso à rede de água e esgoto, é direito
assegurado no artigo 6o da Constituição Federal e abarcado pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, além de ser manifestação do próprio direito à
vida.
Ademais, a despeito dos argumentos quanto à
necessidade da medida para impedir a ocupação irregular, é de se destacar que
a Administração Pública possui à sua disposição outros meios à fiscalização e
controle de ocupação urbana, não sendo possível a negativa de prestação de
serviço essencial à população.
De outro lado, o periculum in mora decorre da
contaminação da atual fonte de água da região, conforme apontado às fls.
45/63 dos autos principais, o que torna urgente o fornecimento de água
potável para a garantia da saúde e integridade dos moradores do local.
Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que a r. decisão não comportaria reparos, mas sim deveria ser
integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria provimento
ao recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
12B8F140
8
10
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
1364B3C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086955-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.